Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712691-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PEREIRA DE SA AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Pereira de Sá, 1a Coordenadora Financeira do Diretório Nacional da Rede Sustentabilidade, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, que, em sede de tutela de urgência inaudita altera pars, autorizou, em substituição à agravante, que o 2o Coordenador Financeiro examinasse e, caso entendesse adequado, realizasse os pagamentos necessários à realização do VI Congresso Nacional do partido (processo n. 0715283-76.2025.8.07.0001). O presente recurso está pautado para julgamento na 35a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 17/09/2025 (ID 75567207). Na petição de ID 75665500, a agravante (Juliana Pereira de Sá) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que sua patrona possa realizar sustentação oral. De acordo com os arts. 123, § 1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando a tempestividade do pedido, realizado às 11:24h do dia 29/08/2025, e que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, devendo ratificar presencialmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma antes do início da sessão(13:30h), nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator